Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022 NA HIPÓTESE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença concessiva de segurança que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no ano-calendário de 2022, com autorização de compensação/restituição, cujo acórdão anterior deu parcial provimento apenas para afastar a restituição/compensação. Retorno dos autos para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) em razão do julgamento do RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 1.266/STF, é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 após a edição da LC no 190/2022; (ii) estabelecer se a impetrante se enquadra na modulação de efeitos que afasta a cobrança no referido exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cuida-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, instaurado em razão do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE (Tema no 1.266 da repercussão geral), a fim de verificar eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 1.093, firmou entendimento no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte depende de prévia edição de lei complementar, reputando inválida a exigência fundada exclusivamente em convênios do CONFAZ.
5. Sobreveio a Lei Complementar no 190/2022, destinada a regulamentar a matéria, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.266, assentando-se que a referida norma não instituiu nem majorou tributo, mas apenas disciplinou a repartição da arrecadação, não se submetendo, em regra, às anterioridades anual e nonagesimal.
6. Reconheceu-se, contudo, a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, que estabeleceu vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal, fixando-se a produção de efeitos da norma a partir de 04/04/2022.
7. Em caráter excepcional, a Suprema Corte modulou os efeitos do julgado para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que, cumulativamente: (i) tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023; e (ii) tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
8. No caso concreto, a impetrante ajuizou o mandado de segurança em 28/01/2022 e, amparada por decisão liminar, deixou de recolher o tributo no exercício de 2022, preenchendo os requisitos estabelecidos pela modulação.
9. Configurada a subsunção da hipótese à regra excepcional fixada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a exigência do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022.
10. Inexistindo dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento vinculante firmado no Tema no 1.266 da repercussão geral, impõe-se a manutenção do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas.
Tese de julgamento:
1. A modulação do Tema 1.266/STF afasta a exigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022 apenas para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo no período.
2. Atendidos cumulativamente os requisitos da modulação, é indevida a cobrança do DIFAL no exercício de 2022.